Tribunal: STF
Processo: RE 1451413
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    II – Reconhecida a ocorrência de erro material na condenação em multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    III – Embargos de declaração acolhidos.